Tribunal: TJSP
Processo: 1013843-26.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – ITCMD – Decadência – Ocorrência – Tributo sujeito a lançamento por homologação – Hipótese em que houve pagamento, de modo que o prazo decadencial, de cinco anos, é contado a partir do fato gerador – Inteligência do art. 150 do CTN – Irrelevância quanto à adesão a programa de parcelamento – Acordo que carece de eficácia legal perante dívida já prescrita, não havendo que se

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – ITCMD – Decadência – Ocorrência – Tributo sujeito a lançamento por homologação – Hipótese em que houve pagamento, de modo que o prazo decadencial, de cinco anos, é contado a partir do fato gerador – Inteligência do art. 150 do CTN – Irrelevância quanto à adesão a programa de parcelamento – Acordo que carece de eficácia legal perante dívida já prescrita, não havendo que se falar em renúncia tácita – Precedentes – Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença mantida, mas por outros fundamentos – Recurso improvido.